Tribunal: TJBA
Processo: 0087926-21.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087926-21.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA FERREIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: Jorge Carlos Andrade Farias Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA PELA DEMANDANTE. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NÃO LOGROU ÊXITO. AR INFRUTÍFERO. DEFENSORIA REQUEREU INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO MESMO ENDEREÇO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 8 ANOS SEM MANIFESTAÇÃO DA AUTORA. DEFENSORIA ALEGA DIFICULDADE DE CONTATO COM A REQUERENTE. EVIDENCIADA MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO NOS AUTOS. DEVER DA PARTE MANTER DADOS PESSOAIS ATUALIZADOS NO PROCESSO. ART. 77, V, CPC. CONFIGURADO ABANDONO DA CAUSA. PRECEDENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA ANTES DA EXTINÇÃO. RÉU REVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0087926-21.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, SANDRA FERREIRA DE JESUS, e JORGE CARLOS ANDRADE FARIAS. Acordam os Magistrados da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA